Tribunal: TJSP
Processo: 2205379-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Perda do objeto – Julgamento do recurso primitivo.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2205379-06.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cotia, em que são agravantes
EDITH DE OLIVEIRA, ELIZABETE DE OLIVEIRA, NEUZA DE OLIVEIRA,
WILSON VIEIRA
DOS SANTOS,
SANTA DE OLIVEIRA SANTOS,
FRANCISCO JOSÉ RICARDO, REGINA APARECIDA DE JESUS RICARDO,
BRUNO LUNA KLIMECK, GILMAR NERIS DO CARMO, BEATRIZ OLIVEIRA
MACEDO e MARIA JOSÉ NERIS DA SILVA, é agravado CTEEP COMPANHIA
DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2205379-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.910 - SV
2
Agravo Interno no 2205379-06.2020.8.26.0000/50000
Agravantes: Edith de Oliveira e outros
Agravado: CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica
Paulista
Comarca: Cotia 2a Vara Cível
Juiz(a) de Direito: Diógenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues
Voto n° 11.910
AGRAVO INTERNO
ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Perda do objeto

Julgamento do recurso primitivo.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Vistos.
EDITH DE OLIVEIRA E OUTROS interpuseram o
presente agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de efeito
suspensivo, mantendo a reintegração na posse da área descrita na
inicial.
Manifestou-se a agravada a fls. 35, informando a
perda do objeto em razão da prolação de acórdão.

Este, em síntese, o relatório.
O presente recurso foi interposto contra decisão
monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento tirado com
o escopo de reformar o decisum de origem que indeferira o pedido de
efeito suspensivo e manteve a reintegração de posse.
Ocorre que o agravo primitivo foi julgado (fls.
142/147 dos autos principais), de forma que, com o exame daquele
recurso, a decisão ora hostilizada não mais subsiste, ficando
prejudicada a análise desse agravo interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2205379-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.910 - SV
3
Diante da perda superveniente do interesse recursal,
impõe-se o não conhecimento deste recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do
recurso, porque prejudicado seu exame.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste
julgado estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância,
esta deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos
recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)